Tribunal: TJDFT
Processo: 0710605-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710605-86.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO IANGOLA CUNHA RECORRIDO: WALDEMAR JOSE DE CARVALHO JUNIOR, ELAINE CAETANO BORGES DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Locação residencial. Despejo c/c cobrança. Vícios ocultos e aparentes. Indevida retenção de aluguéis. Encargos locatícios devidos. 1. Consoante o laudo pericial, os vícios encontrados no imóvel, alguns aparentes, outros ocultos, não impediram o uso residencial para o qual foi contratado, tanto que o locatário nele permaneceu durante 17 meses, prazo que por si só revela a inverossimilhança da alegação em sentido contrário. 2. Quanto aos vícios aparentes, facilmente perceptíveis quando da contratação, presumem-se, por isso mesmo, aceitos pelo locatário. Já os ocultos, que também não prejudicaram o uso, poderiam ensejar ação estimatória, mas jamais a retenção dos aluguéis. 3. Logo, é devido o pagamento dos aluguéis e consectários da mora, legais e contratuais, inclusive os vencidos durante o trâmite processual, até a data em que houve a entrega espontânea das chaves, assim como o valor de uma conta de água. 4. Sentença reformada, julgando-se a demanda procedente para declarar a desconstituição do negócio a partir da devolução do imóvel e condenar o locatário a pagar aquelas despesas, além das verbas de sucumbência. A parte recorrente aponta violação aos artigos 35 da Lei 8.2451991 e 567 do Código Civil, sustentando a necessidade de que tais normas sejam interpretadas sistematicamente, a fim de que seja reconhecido o direito de retenção, como forma de indenização, mesmo nas hipóteses em que o locatário não pôde realizar benfeitorias necessárias, por negligência do locador. Defende a legitimidade da retenção do aluguel como forma de indenização pelos danos sofridos. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LUIZ FERNANDO AFONSO, OAB/SP 154.724, e CLAUDIO FERREIRA JUNIOR, OAB/SP 492.924 (ID 77367733). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 35 da Lei 8.2451991 e 567 do Código Civil, uma vez que referidos dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “ Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC e a falta de prequestionamento nos casos em que as teses invocadas pela parte recorrente que não são debatidas pela corte a quo por concluir serem suficientes para a solução da controvérsia os fundamentos já utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.731.488/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “a perícia concluiu que o imóvel tinha condições de uso, o que infirma a alegação em sentido contrário, alegação em si mesma inverossímil, considerando o longo tempo em que o réu lá permaneceu (17 meses) (...) quanto ao direito de retenção, assiste a quem fez benfeitorias, até que obtenha a indenização devida. Para tanto, é necessário discriminá-las na contestação, indicando, sempre que possível e justificadamente, o respectivo valor (CPC 538, §§ 1o e 2o). Isso não foi feito pelo apelado (...) A transferência traduziria, como já assinalado, moradia gratuita para o apelado, transformando locação em comodato” (ID 69721920). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrida em ID 77367733. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029